Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600634-08.2024.6.16.0080
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO DE DESPESAS REALIZADAS COM
RECURSOS DO FEFC. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE.
PARCIAL
PROVIMENTO.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha do recorrente, relativas às Eleições de 2024, condenando-o ao recolhimento
de R$ 978,00 ao Tesouro Nacional.
2. O parecer conclusivo apontou ausência de apresentação de extratos das contas
bancárias de campanha, omissão de despesas pagas com recursos do FEFC (R$
978,00), omissão de receitas e despesas da fonte “outros recursos” (R$ 22,00), bem
como omissão em relação às despesas com advogado e contador, irregularidades para
as quais o prestador permaneceu silente.
3. Em sede recursal, o prestador pugna pela possibilidade de comprovação posterior
dos gastos, alegando que os gastos com serviços de militância foram devidamente
comprovados por meio da apresentação de contratos de prestação de serviços e ficha-
ponto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação tardia de documentos
referentes a despesas de campanha, após a sentença de desaprovação das contas, é
suficiente para afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, considerando a alegação de que os gastos foram devidamente comprovados

Num. 44807519 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 05/12/2025 19:42:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120519420475200000043744504
Número do documento: 25120519420475200000043744504
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/12/2025 18:07:12
por meio de contratos de prestação de serviços e ficha ponto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A apresentação tardia de documentos em processo de prestação de contas eleitoral,
após a sentença, não enseja a sua consideração para fins de aprovação das contas,
salvo se houver determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional,
hipótese em que se admite o conhecimento da documentação para evitar o
enriquecimento sem causa do poder público.
6. A documentação apresentada tardiamente é insuficiente para sanar as
irregularidades, apresentando inconsistências que impedem a comprovação da regular
aplicação dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
7. Embora a irregularidade corresponda a 100% do total de recursos arrecadado

Inteiro teor:
09/12/2025
Número: 0600634-08.2024.6.16.0080

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 17/10/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600634-
08.2024.6.16.0080 que, ante o exposto, julgou desaprovadas as contas prestadas, referente às
eleições municipais de 2024, do candidato João Correa dos Santos , em que concorreu ao cargo de
vereador, Com fulcro no art. 58, § 1º e art. 417 da Resolução TSE nº 23.607/2019 e no item "6" do
parecer técnico conclusivo (ID 128956984), e determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional do
montante de R$ 978,00 (novecentos e setenta e oito reais), referente ao valor de origem
comprovada (FEFC) cuja aplicação não foi devidamente comprovada ou declarada. O recolhimento
deve observar os procedimentos fixados na Res.-TSE nº 23.709/2022. (Prestação de contas
eleitorais final da Requerente: Eleição 2024 João Correa dos Santos, Vereador pelo Partido União -
PL, na Unidade Eleitoral Ibiporã-PR, que concorreu a cargo eletivo nas Eleições Municipais de
2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista a não apresentação dos extratos definitivos das
contas bancárias de campanha, existência de movimentação bancária não declarada e omissão em
relação às despesas com advogado e contador, que comprometem a totalidade das despesas de
campanha. As irregularidades relativas à omissão de receitas e gastos comprovados por extratos
bancários e a falta de resposta às diligências são falhas graves e insanáveis. Elas impedem a
verificação da regularidade da movimentação financeira e comprometem a transparência das
contas, especialmente no que tange à aplicação de recursos públicos (FEFC). O uso de recursos
públicos (FEFC) sem a devida comprovação ou declaração constitui aplicação irregular). Não
eleito. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOAO CORREA DOS SANTOS (RECORRENTE)
ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 080ª ZONA ELEITORAL DE IBIPORÃ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44807519
05/12/2025
19:42
Acórdão
Acórdão

Num. 44807519 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 05/12/2025 19:42:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120519420475200000043744504
Número do documento: 25120519420475200000043744504
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/12/2025 18:07:12
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.812

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600634-
08.2024.6.16.0080 – Ibiporã – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: JOAO CORREA DOS SANTOS
ADVOGADO: ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR - OAB/PR111016
RECORRIDO: JUÍZO DA 080ª ZONA ELEITORAL DE IBIPORÃ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO DE DESPESAS REALIZADAS COM
RECURSOS DO FEFC. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE.
PARCIAL
PROVIMENTO.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha do recorrente, relativas às Eleições de 2024, condenando-o ao recolhimento
de R$ 978,00 ao Tesouro Nacional.
2. O parecer conclusivo apontou ausência de apresentação de extratos das contas
bancárias de campanha, omissão de despesas pagas com recursos do FEFC (R$
978,00), omissão de receitas e despesas da fonte “outros recursos” (R$ 22,00), bem
como omissão em relação às despesas com advogado e contador, irregularidades para
as quais o prestador permaneceu silente.
3. Em sede recursal, o prestador pugna pela possibilidade de comprovação posterior
dos gastos, alegando que os gastos com serviços de militância foram devidamente
comprovados por meio da apresentação de contratos de prestação de serviços e ficha-
ponto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação tardia de documentos
referentes a despesas de campanha, após a sentença de desaprovação das contas, é
suficiente para afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, considerando a alegação de que os gastos foram devidamente comprovados

Num. 44807519 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 05/12/2025 19:42:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120519420475200000043744504
Número do documento: 25120519420475200000043744504
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/12/2025 18:07:12
por meio de contratos de prestação de serviços e ficha ponto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A apresentação tardia de documentos em processo de prestação de contas eleitoral,
após a sentença, não enseja a sua consideração para fins de aprovação das contas,
salvo se houver determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional,
hipótese em que se admite o conhecimento da documentação para evitar o
enriquecimento sem causa do poder público.
6. A documentação apresentada tardiamente é insuficiente para sanar as
irregularidades, apresentando inconsistências que impedem a comprovação da regular
aplicação dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
7. Embora a irregularidade corresponda a 100% do total de recursos arrecadados na
campanha (R$ 978,00), o valor diminuto permite a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar com ressalvas as contas de
campanha do recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso eleitoral conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e
julgar aprovadas com ressalvas as contas do recorrente, mantendo-se, porém, a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A apresentação tardia de documentos comprobatórios de
despesas de campanha, após a sentença de desaprovação das contas, não é
suficiente para afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, quando a documentação apresentada é inconsistente e não comprova a
regular aplicação dos recursos. 2. O valor diminuto das irregularidades permite a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar com
ressalvas as contas de campanha, ainda que a irregularidade corresponda a 100% do
total de recursos arrecadados.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução nº 23.607/2019 do TSE, art. 53, II, “c”; art.
60; art. 38, I; art. 35, §12.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR, RECURSO ELEITORAL na Prestação de
Contas Eleitorais 060013822/PR, Relatora Des. Claudia Cristina Cristofani, Acórdão de
16/06/2025, Publicado no DJE 117, data 24/06/2025; Prestação de Contas Eleitorais nº
060298823, Acórdão, Relator Des. Thiago Paiva dos Santos, DJE, Tomo 180, Data
14/09/2023; RECURSO ELEITORAL nº060057549, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral
Tatiane De Cassia Viese, Publicação: DJE - DJE, 06/06/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Num. 44807519 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 05/12/2025 19:42:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120519420475200000043744504
Número do documento: 25120519420475200000043744504
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/12/2025 18:07:12

Curitiba, 01/12/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOÃO CORREA DOS SANTOS em face da sentença
proferida pelo Juízo da 80ª Zona Eleitoral de Ibiporã que julgou desaprovadas as suas contas de
campanha, relativas às Eleições de 2024, condenando-o ao recolhimento de R$ 978,00 ao
Tesouro Nacional.
Os recursos utilizados na campanha totalizam R$ 978,00, em sua integralidade financeiros, do
partido político e oriundos do FEFC (ID 44762569).
O parecer conclusivo (ID 44762589) apontou a ausência de apresentação de extratos das contas
bancárias de campanha, omissão de despesas pagas com recursos do FEFC (R$ 978,00),
omissão de receitas e despesas da fonte “outros recursos” (R$ 22,00), bem como omissão em
relação às despesas com advogado e contador, irregularidades para as quais o prestador
permaneceu silente. Diante disso opinou pela desaprovação das contas, sugerindo o
recolhimento da quantia de R$ 978,00 ao Tesouro Nacional.
A sentença considerou que as falhas identificadas comprometeram a análise das contas,
especialmente pela falta da devida comprovação dos gastos realizados com recursos do FEFC,
razão pela qual julgou desaprovadas as contas apresentadas e determinou a devolução de R$
978,00 ao Tesouro Nacional (ID 44762595).
Opostos embargos de declaração (ID 44762600), estes foram rejeitados pelo Juízo a quo (ID
44762606).
Nas razões do recurso (ID 44762612), o prestador pugna pela possibilidade de comprovação
posterior dos gastos e alega, em síntese que: a) os gastos com serviços de militância (R$ 978,00
de FEFC e R$ 22,00 de outros recursos) foram devidamente comprovados por meio da
apresentação em sede recursal de contratos de prestação de serviços e ficha ponto; e b) a
jurisprudência do TSE reconhece a possibilidade de flexibilidade na forma de apresentação
desses comprovantes, especialmente para afastar a necessidade de restituição de valores. Ao
final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada,
com a consequente aprovação das contas, afastando-se a determinação de ressarcimento.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(ID 44781844), ressaltando a preclusão da possibilidade de juntada de novos documentos após a
oposição de embargos declaratórios e, nada obstante, a documentação apresentada não se

Num. 44807519 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 05/12/2025 19:42:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120519420475200000043744504
Número do documento: 25120519420475200000043744504
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/12/2025 18:07:12
mostra suficiente para comprovar a regularidade das despesas realizadas com recursos do
FEFC, mantendo-se a necessidade de ressarcimento dos valores ao Tesouro Nacional.
Enviados os autos ao setor técnico tão somente para análise dos documentos novos juntados
pelo prestador em sede recursal e eventual afastamento de determinação de devolução de
valores, a Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer consignando que não foi possível
comprovar a regularidade das despesas realizadas (ID 44785385).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
II. Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral, no qual o recorrente busca a reforma da
sentença que julgou desaprovadas as suas contas de campanha e determinou o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, sob a alegação de que, embora intempestivamente juntada, a
documentação comprova a regularidade na utilização dos recursos do FEFC.
O recurso merece parcial provimento pelas razões a seguir expostas.
No caso, o parecer conclusivo apontou a omissão de gastos e ausência de comprovantes das
despesas pagas com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC (ID 44762589), que não foram sanadas mesmo após ter sido oportunizada a manifestação
do prestador.
Nada obstante, após a prolação da sentença, que desaprovou a contas do prestador e
determinou o recolhimento de R$ 978,00 ao Tesouro Nacional, foram apresentados documentos
novos em sede recursal a fim de comprovar a regularidade da aplicação dos recursos do FEFC e
afastar a determinação de devolução do referido montante.
Diante disso, em segunda instância, a análise técnica concluiu que a documentação apresentada
tardiamente é insuficiente para sanar as irregularidades, diante de inconsistências que impedem a
comprovação da regular aplicação dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha.
No que se refere a despesas pagas com recursos do FEFC, o artigo 53, II, “c”, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, assim dispõe:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

Num. 44807519 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 05/12/2025 19:42:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120519420475200000043744504
Número do documento: 25120519420475200000043744504
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/12/2025 18:07:12
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da citada Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser comprovada por meio de documento
fiscal idôneo, nos seguintes termos:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

Por sua vez, o art. 38, I, da Resolução n. 23.607/2019 TSE, que prevê que:
Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só
podem ser efetuados por meio de:
I - cheque nominal cruzado;
II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do
beneficiário;
III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº

Num. 44807519 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 05/12/2025 19:42:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120519420475200000043744504
Número do documento: 25120519420475200000043744504
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/12/2025 18:07:12
23.665/2021)
V - Pix. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)

No presente caso, o recorrente alegou que os valores transferidos via PIX para ADRIANA
GODINHO TRENTO, totalizando R$ 1.000,00, sendo R$ 978,00 de FEFC e R$ 22,00 de outros
recursos, foram referentes a serviços de militância.
Para tanto, anexou de forma extemporânea aos autos a documentação contida nos IDs 44762613
e seguintes, referente a contrato de prestação de serviços, ficha ponto e extratos bancários.
Todavia, como bem salientado pelo Setor Técnico (ID 44785385), “Não é possível determinar que
o contrato foi realizado à época da eleição, considerando que a prestação de contas parcial e
prestação de contas final foram entregues sem declaração de despesas (id 44762551 e id
44762521) e sem documentos vinculados.”.
Assim, verifica-se que, embora firmado em 09/09/2024, ou seja, em data anterior à entrega da
prestação de contas parcial e final, tal despesa não foi declarada à época.
Ainda, cabe ressaltar que o contrato traz cláusulas genéricas, com duração de trabalho de 4h,
sem detalhar local exato com endereço de trabalho, horário da jornada, descrição e especificação
das atividades executadas e justificativa do preço contratado conforme preço de mercado, em
desrespeito ao previsto no artigo 35, §12, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
A jurisprudência desta Corte Eleitoral Regional é pacífica no sentido de que a apresentação tardia
de documentos em processo de prestação de contas eleitoral, após a sentença, não enseja a sua
consideração para fins de aprovação das contas, salvo se houver determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, hipótese em que se admite o conhecimento da documentação
para evitar o enriquecimento sem causa do poder público (TRE/PR, Recurso Eleitoral na
Prestação de Contas Eleitorais 060013822/PR, Relatora Des. Claudia Cristina Cristofani, Acórdão
de 16/06/2025, Publicado no DJE 117, data 24/06/2025).
A juntada extemporânea de documentos, após a sentença, só se justifica quando se trata de
documentos novos (Prestação de Contas Eleitorais nº 060298823, Acórdão, Relator Des. Thiago
Paiva dos Santos, DJE, Tomo 180, Data 14/09/2023), o que não é o caso, visto que o contrato de
prestação de serviço e folha ponto correspondente às despesas apontadas, trazem datas
anteriores à prestação de contas final.
Da análise das provas, verifica-se que há dúvidas sobre a real prestação do serviço em período
contemporâneo à campanha, sobretudo porque os documentos comprobatórios, datados de
período anterior à prestação de contas final, não foram apresentados inicialmente, não havendo,
nos autos, exposição de motivos ou justificativa plausível para a omissão ou para a inclusão
tardia na prestação de contas, ocorrida somente após a sentença de desaprovação.
Além disso, há inconsistências nos documentos juntados, de forma que o prestador não se
desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade na realização das despesas. Há, portanto,

Num. 44807519 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 05/12/2025 19:42:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120519420475200000043744504
Número do documento: 25120519420475200000043744504
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/12/2025 18:07:12
dúvidas razoáveis quanto à utilização dos recursos públicos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC).
Nesse sentido, é o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44781844):
“Embora o candidato tenho oposto Embargos de Declaração, deixou de apresentar
seus documentos naquela ocasião, precluindo sua oportunidade de juntar
documentos aos autos para o fim de afastar a restituição de valores.
Porém, na hipótese de não se entender pela preclusão da oportunidade do
candidato juntar os documentos pretendidos aos autos, os documentos juntados não
são suficientes para afastar a devolução de valores.
Isso porque a juntada do contrato de prestação de serviços e ficha de controle de
jornada apenas em grau recursal infirma sua contemporaneidade.
(...)
Assim, tais documentos não se prestam a comprovar a regularidade da despesa.
Desta forma, empreendida a análise dos autos, eis que não comprovado o
atendimento à finalidade prescrita em lei, a manutenção da r. sentença é medida
que se impõe, mantendo-se a devolução dos valores ao erário. ”

Isso posto, verifica-se que a documentação apresentada fora do prazo não é suficiente para
impedir a restituição dos valores ao Tesouro Nacional, sendo a sentença mantida neste ponto.
Nada obstante, em que pese a irregularidade corresponda a 100% do total de recursos
arrecadados na campanha (R$ 978,00), o valor diminuto - menor que R$ 1.064,10 - permite a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar com ressalvas as
contas de campanha do recorrente, conforme vem decidindo o TRE em casos análogos:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
EXTRAPOLAÇÃO
LIMITE
DE
GASTOS.
VALOR
DIMINUTO.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
(...)
5. No caso, o candidato extrapolou o limite em R$ 500,00, correspondente a 20% do
total das despesas de campanha.
6. Todavia, considerando que o valor extrapolado não ultrapassa a baliza de
R$ 1.064,00, considerada diminuta pela jurisprudência do TSE, e que não
houve indícios de má-fé, é possível aplicar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas.
(...)

Num. 44807519 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 05/12/2025 19:42:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120519420475200000043744504
Número do documento: 25120519420475200000043744504
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/12/2025 18:07:12
8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e aprovar com ressalvas
as contas apresentadas.
Tese de Julgamento:
1. A extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos, embora represente
irregularidade, pode ser superada pela aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade quando o valor excedido for diminuto e não houver indícios de
má-fé.
(...)
(RECURSO ELEITORAL nº060057549, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Tatiane
De Cassia Viese, Publicação: DJE - DJE, 06/06/2025.)

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, dar PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso eleitoral interposto por JOAO CORREA DOS SANTOS, para reformar a sentença e julgar
aprovadas com ressalvas as contas do recorrente, mantendo-se, porém, a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600634-
08.2024.6.16.0080 - Ibiporã - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS
MARCHI - RECORRENTE: JOAO CORREA DOS SANTOS - Advogado do(a) RECORRENTE:
ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR - PR111016 - RECORRIDO: JUÍZO DA 080ª ZONA
ELEITORAL DE IBIPORÃ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,

Num. 44807519 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 05/12/2025 19:42:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120519420475200000043744504
Número do documento: 25120519420475200000043744504
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/12/2025 18:07:12
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 01.12.2025